Tribunal: TJBA
Processo: 8084170-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084170-76.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABRICIO SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DO FUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. O Fundo de Investimento buscou a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais. O Autor, por sua vez, requereu exclusivamente a majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) analisar o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelo Autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de documentos que comprovem a existência de contrato entre o Autor e o credor originário, bem como da formalização da cessão de crédito ao Fundo, afasta a legitimidade da negativação promovida, nos termos do art. 373, II, do CPC, que impõe ao Réu o ônus da prova do fato modificativo ou extintivo do direito alegado. A anotação em cadastro de inadimplentes, desacompanhada da comprovação de vínculo contratual ou cessão válida do crédito, torna o débito inexigível e, por consequência, a inscrição indevida. A existência de inscrições anteriores legítimas no CPF do Autor, conforme comprovação por extrato do SCPC, impede a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, que exige inexistência de registros pretéritos para configurar o abalo moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Fundo parcialmente provido. Recurso do Autor desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do vínculo contratual originário e da cessão de crédito afasta a legitimidade da negativação e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito. A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. O extrato do SCPC constitui meio idôneo de prova para fins de demonstração de anotações anteriores. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084170-76.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante FABRICIO SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Autor e dar parcial provimento ao recurso do Réu, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora